Tribunal: STF
Processo: ARE 1409015
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESINSTALAÇÃO E RETIRADA DE ESTAÇÃO DE RÁDIO BASE (ERB). ANTENA DE TELEFONIA CELULAR. NÃO RENOVAÇÃO DA LICENÇA ANIBIENTAL PELO MUNICÍPIO. LICENCIAMENTO CONCEDIDO PELA ANATEL. 



    Compete à União, por meio da ANATEL, organizar e fiscalizar o serviço de telecomunicações, sem, contudo, suprimir dos Estados e dos Municípios o direito de impor às concessionárias a observância de normas locais quanto à instalação de seus equipamentos em logradouros públicos. 



    A exigência de licenciamento ambiental para a instalação das Estações Rádio Base é legítima e não usurpa a competência da agência reguladora. 



    Cabe ao Judiciário verificar se as exigências que levaram ao indeferimento da licença ambiental da Estação Rádio Base possuem sustentação legal e estão de acordo com o regramento municipal. 



    Embora o conteúdo do laudo pericial não seja vinculante para a atuação jurisdicional, é certo que em questões cuja matéria envolve conhecimentos técnicos de uma área específica, não se pode desprezar a conclusão desta importante prova na formação do livre convencimento do julgador. 



    Recurso conhecido e provido.” (eDOC 22, p. 1)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados. (eDOC 27) 



    No recurso extraordinário (eDOC 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º, 18, 23, VI, e 30, I, VIII e IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, ser de competência municipal o licenciamento de estação de rádio base, bem como o licenciamento ambiental de atividades potencialmente poluidoras. Ademais, aduz que e as conclusões do laudo pericial não poderiam afastar a competência legislativa do Município em relação ao licenciamento ambiental. Por fim, alega violação ao princípio da separação dos poderes. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Isso porque o acórdão recorrido está em consonância com o decidido por esta Suprema Corte no julgamento do ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 13.9.2022, Tema 1235 da repercussão geral, no qual firmou-se o entendimento de que compete privativamente a União legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal), confira-se a ementa e a tese do julgado:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.” (ARE-RG 1.370.232, Rel. Ministro Presidente, Pleno, DJe 13.9.2022)



    “Tese - inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).”



    Ademais, ainda que assim não fosse, verifico o Tribunal de origem, com base conjunto probatório constante nos autos, consignou não existir dano ambiental na instalação da antena de telefonia celular. Nesse sentido, colho trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Por fim, apenas para corroborar a alegação da apelante e afastar as alegações apresentadas pela apelada acerca de possível dano ambiental, merece destaque a veemente afirmação do perito no sentido de que ‘o sinal eletromagnético emitido por uma ERB é classificado como não-ionizante’ e, no caso dos autos, ainda assim ele obedece aos limites ‘recomendados pela OMS, conforme dispõe o art. 4. 0 da Lei Federal n.° 11.934109’, garantindo a proteção à saúde e ao meio ambiente. 



    Embora reconheça que o conteúdo do laudo pericial não seja vinculante para a atuação jurisdicional, é certo que em questões como a presente, cuja matéria envolve conhecimentos técnicos específicos, não se pode desprezar a conclusão desta importante prova na formação do livre convencimento do julgador”. (eDOC 22, p. 6)



    Assim, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos. Nesses termos, incide, no caso, a Súmula 279 do STF. 



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. DANO AMBIENTAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS LIMITES DA COISA JULGADA: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE-RG 1.393.333, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 5.10.2022) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 06.06.2022. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO AO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO E À MORADIA. REASSENTAMENTO DE FAMÍLIAS. OCUPAÇÃO DO SOLO URBANO ÁREAS DE RISCO. FISCALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE. DETERMINAÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DE POLÍTICAS PÚBLICAS HABITACIONAIS. POSSIBILIDADE. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. IMPROCEDÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279 E 280 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar, em situações excepcionais, a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional ao meio ambiente ecologicamente equilibrado e à moradia. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, quanto à responsabilidade do Município Agravante, no que tange ao cumprimento de políticas públicas habitacionais, demandaria o reexame do conjunto fático probatório constantes dos autos e a análise de legislação local pertinente (Leis nºs 6.766/79, 10.257/01 e 12.316/97; Decreto 40.232/01 e Resolução CMH nº 31/2007, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o artigo 85, § 11, CPC, por se tratar de recurso oriundo de ação civil pública.” (ARE-AgR 1.3561.138, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 21.9.2022)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, IV, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 16 de novembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente